Tribunal: TJPA
Processo: 0002630-70.2018.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002630-70.2018.8.14.0054

APELANTE: ADALTA BERNARDO DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0002630-70.2018.8.14.0054

COMARCA DE ORIGEM: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

APELANTE: ADALTA BERNARDO DE SOUZA.

ADVOGADO:
LEONARDO BARROS POUBEL – OAB/PA 28.177-A

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15.674-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COM FIRMA A ROGO E TESTEMUNHAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação ajuizada com pedido de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob alegação de empréstimo consignado supostamente não contratado pela parte autora, analfabeta.

Sentença de improcedência com base na existência de contrato firmado com assinatura a rogo, testemunhas e identificação da parte autora, além de ausência de prova da inexistência da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade do contrato de empréstimo consignado por suposta ausência de consentimento e descumprimento das formalidades legais para analfabetos, bem como se há configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O banco demonstrou a contratação regular mediante apresentação do contrato assinado a rogo, com testemunhas, digital da contratante e documentos pessoais.

5. Não houve impugnação à autenticidade do documento nem produção de provas que infirmassem a contratação, embora os elementos estivessem ao alcance da parte autora, como extratos bancários.

6. Aplicação do art. 373, I, do CPC, quanto ao ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado. Inversão do ônus da prova não exime o consumidor da obrigação de apresentar elementos mínimos de prova.

7. Ausência de fraude comprovada, vício de consentimento ou dano moral indenizável. Sentença de improcedência devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
1. A existência de contrato de empréstimo consignado assinado a rogo, com duas testemunhas, afasta alegações genéricas de fraude. 2. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ADALTA BERNARDO DE SOUZA, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de São João do Araguaia que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, ajuizada em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ora apelado, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a parte autora, ora apelante, na peça inicial (ID. 12723007), que desde março de 2016, foram realizados vários descontos relativos a empréstimo consignado realizado indevidamente, em seu nome, no valor de R$ 561,63 (72 parcelas de R$ 16,95), referente ao contrato número 792060709.

Sustentou que o contrato é nulo pois não obedeceu a forma prescrita em lei, para as pessoas analfabetas.

Ao final, requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 10.000,00.

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID 12723068) alegando que o contrato 806007579 é um refinanciamento do contrato 742458172, feito pelo correspondente R SILVA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA em 27/01/2016, no valor de R$ 561,63 em 72 parcelas de R$ 16,95, com saldo liberado de R$ 255,53, em conta de titularidade do autor, Banco Bradesco (237 Agência 6139-5. Conta 0005632986, na data de 27/01/2016, sendo os descontos legítimos, tendo em vista a regular pactuação do contrato de empréstimo consignado. Afirma que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito. Aduz não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito. Juntou contrato do empréstimo indicado e documentos constitutivos.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 12723107) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Inconformada, a parte autora interpôs o recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 12723111), sustenta a apelante, em suma, que a sentença merece reforma. Alega que o contrato é nulo, pois não consta assinatura a rogo.

Contrarrazões em petição de ID. 12723115 na qual o apelado rechaçou os argumentos lançados pelo apelante e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Sem custas ante o deferimento pelo Juízo de Primeiro Grau da Assistência Judiciária Gratuita, requerido pela parte autora, ora apelante.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Na exordial, a parte autora, ora apelante, suscitou a invalidade do empréstimo impugnado, aduzindo que que foi descontado de sua aposentadoria um empréstimo sem o seu consentimento. Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, apresentou o contrato firmado entre as partes, com duas testemunhas e acompanhado por cópias dos documentos pessoais da parte recorrente (id. 12723073)

Ora, é evidente que não houve fraude bancária. O empréstimo fora feito regularmente pela autora da ação.

O banco apresentou contrato com a digital da apelante e assinado por duas testemunhas, juntamente com a assinatura a rogo (id. 12723073 - Pág.8), com a devida identificação do seu cliente, conforme se verifica nos documentos juntados em sua peça de defesa.

O certo é que a apelante firmou o contrato de empréstimo. Esse fato é incontroverso.

Entretanto, o consumidor, somente após receber os valores e decorridos quase cinco anos após o início dos descontos, pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por ter sido supostamente enganado. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido fosse julgado procedente.

Em casos semelhantes, o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita (Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

Ressalto que a parte autora ajuizou a ação decorrido mais de quatro anos após a realização do empréstimo reclamado, o que gera certa estranheza quanto à inexistência da negociação indicada. De modo que os valores descontados, desde a realização do empréstimo, não passariam despercebida por tanto tempo.

Em sua manifestação, a recorrente alega que o contrato não obedeceu às formalidades do art. 595 do CC, sendo, portanto, nulo. Contudo, nada disse acerca do contrato juntado pelo recorrido. Poderia, no ato, ter suscitado a falsidade documental nos termos do art. 430 do CPC, porém se limitou a arguir que a contratação não atendeu às formalidades exigidas, não suscitando dúvidas, portanto, acerca da existência da relação jurídica entre as partes.

De igual modo, não é crível que uma pessoa que tenha realizado os pagamentos mensais de um empréstimo consignado, por vários anos, não tenha reclamado junto a instituição bancária ou até mesmo em Juízo, em data próxima ao inicio dos descontos.

Além disso, quanto à comprovação dos valores recebidos, poderia a parte apelante, a fim de provar o alegado, ter juntado extrato da conta bancária comprovando que não recebeu os valores indicados, porém se manteve inerte.

Com efeito, as provas relativas à conta do consumidor são de fácil acesso, visto que poderia ter consultado o extrato junto ao caixa eletrônico ou até mesmo pelo aplicativo bancário, não havendo justificativas plausíveis para não apresentação dos documentos a fim de comprovar que não recebeu os valores contratados.

Lembro que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de piso não exime a parte de produzir prova do alegado.

Neste sentido, junto o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. ANOTAÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO CONFORME A REGRA GERAL (CPC, 373 I E II). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE PRODUZIR PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ANÁLISE DA ANOTAÇÃO ANTERIOR PREJUDICADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS QUE DEVE SER MANTIDA. Tese autoral de não contratação do serviço. Pleito de exclusão de anotação em cadastro restritivo de crédito, declaração de inexistência da relação contratual e inexigibilidade da dívida, bem como reparação do dano moral. Distribuição do ônus probatório conforme a regra geral prevista nos incisos I e II do artigo 373 do CPC. Responsabilidade objetiva do prestador de serviço que não exime o consumidor de produzir prova do direito alegado. Serviços prestados referentes a duas linhas em 2015. Informação de anotação em cadastro restritivo de crédito que incumbe ao banco de dados, o qual não integrou a relação processual. Dano moral não configurado, prejudicada a análise da anotação anterior em cadastro restritivo impugnada mediante ação judicial. Manutenção da sentença de improcedência. Incidência de honorários recursais, ressalvada a exigibilidade pela gratuidade de justiça deferida à parte. Conhecimento e desprovimento do recurso (TJ-RJ - APL: 01032868820208190001, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 04/02/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2021).

Como se vê, a sentença vergastada de improcedência é fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração cabal da realização do empréstimo.

O réu, ora apelado, conseguiu demonstrar, através dos documentos acostados à contestação, que a negociação foi, de fato, realizada, não merecendo prosperar a pretensão da recorrente e a alegação de fraude.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. Versão do demandante de fraude quanto à contratação de empréstimo com o demandado, que não restou amparada pela prova dos autos. Independentemente da inversão do ônus da prova deferida no trâmite da ação, uma vez juntado o contrato, firmado pelo requerido, cumpria ao requerente, e não ao requerido, demonstrar a propalada fraude na negociação. Não feita essa prova, a improcedência da ação era mesmo de rigor. Quem, alega e nada prova, não pode ser vitorioso em juízo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70083610261 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 22/05/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2. Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido (TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, é evidente que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

ISTO POSTO, conheço e nego provimento ao recurso interposto, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 23/09/2025